Tribunal: STF
Processo: AI 751934
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE INSTRUMETO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de pensão alimentícia, é possível sua fixação em salários mínimos. Precedentes: RE 629.668, Rel. Min. Dias Toffoli, o RE 166.586, Rel. Min. Marco Aurélio, o RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, AI 567.424 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 727.009 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Agravo regimental a que se nega provimento.